Tribunal: STF
Processo: Rcl 69428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Lucas de Sousa Rocha contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal de Barra Funda da Comarca de São Paulo, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte na decisão formalizada no julgamento da Reclamação nº 29.303.



    Em síntese, narra o reclamante que está preso desde 21 de maio de 2024 sem a realização da audiência de custódia até o presente momento.



    Na inicial, afirma que:



    “é investigado nos autos do Inquérito Policial sigiloso no 1025515- 64.2023.8.26.0050, conduzido pela Delegacia de Polícia Federal de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas do Estado de São Paulo.



    Após a oitiva do Parquet, o juízo da 01ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP decretou, em 08/05/2024, a segregação temporária do reclamante (doc. 01) e dos demais investigados, sendo os mandados prisionais expedidos por aquele juízo em 20/05/2024 (doc. 02). 



    No dia 21/05/2024 foi dado cumprimento, por uma equipe da polícia federal, ao mandado de prisão temporária supra, que prendeu o reclamante dentro da residência deste, localizada na cidade de Timon/MA. O mandado prisional foi devidamente assinado e datado pelo ora requerente (doc. 03)



    Após ser preso, foram realizados os procedimentos de praxe (nota de ciência das garantias constitucionais, justificativa policial para o uso de algemas) e o reclamante foi conduzido pelos policiais para o Município de Caxias/MA. Lá chegando, foi primeiramente submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal local e depois encaminhado para a penitenciária daquela cidade.



    (...)



    Em 22/05/2024, foi protocolado no PJE MA 01 o grau o auto de prisão, que gerou o processo no 0807586-75.2024.8.10.0029, que está tramitando na 01ª Vara Criminal da Comarca de Caxias/MA (doc. 04). 



    Ainda em 22/05/2024 foram os autos remetidos para o Plantão Judiciário da Comarca de Caxias/MA (doc. 05), cujo magistrado plantonista despachou em 23/05/2024, determinando que fossem os autos remetidos ao juízo competente, a saber, a Comarca de São Luís/MA, eis que não houve o correto lançamento das informações pelo cadastrador, pois o custodiado já está, em verdade, no complexo penitenciário de São Luís/MA (doc. 06).



    (...)



    Em 13/06/2024, a autoridade policial representou pela prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, da prisão temporária expedida em desfavor do ora peticionante, pleito que teve parecer favorável do Parquet em 18/06/2024, sendo os autos conclusos para decisão do juízo da 01ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.



    Dias depois, em 19/06/2024, o referido juízo negou pleito de relaxamento de prisão temporária em virtude da não realização de audiência de custódia (doc. 10, às fls. 02), afirmando se tratar de “mera irregularidade” e, atendendo à representação policial, prorrogou por mais 30 (trinta) dias a segregação cautelar do reclamante.”



    Ao final, requer, 



    “a) seja concedida a medida liminar para relaxar a prisão temporária imposta ao reclamante, colocando-lhe em liberdade provisória cumulada, se assim entender necessário, com medidas alternativas à prisão; 



    b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que o reclamante é pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com as custas e emolumentos processuais; 



    c) Notificar o Juízo de Direito da 01ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, para prestar informações que entender necessárias; 



    d) Intimação do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 991 do Código de Processo Civil;”



    Em 28/6/2024 indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada. 



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 19).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte:  



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16)  



    No julgamento da Rcl 29.303, o Tribunal Pleno desta Corte ratificou a imprescindibilidade da realização de audiência de custódia em decorrência de todas as modalidades de prisão. Confira-se:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. (Rcl 29303, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/05/2023, grifamos) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, independentemente do tipo segregação.



    Colhe-se dos autos que a autoridade reclamada, instada a se manifestar nos autos, apenas informou, em 5/7/2024, que “o pedido de relaxamento da prisão foi indeferido e a prisão temporária do reclamante foi mesmo prorrogada por mais 30 dias (fls. 776/784 e 788)”, sem nada dizer sobre a realização da audiência de custódia. (edoc. 19, p. 3)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação do reclamante. Ressalte-se que, caso o prazo da prisão temporária tenha se exaurido sem que o reclamante tenha sido posto em liberdade, seja apreciado eventual necessidade de manutenção da prisão cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo do Foro Central Criminal de Barra Funda.



    Publique-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente